Tribunal: STF
Processo: ARE 1386723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. LAQUEADURA. ERRO MÉDICO NO ATO CIRÚRGICO NÃO COMPROVADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. DANOS MATERIAIS E PENSIONAMENTO AFASTADOS. 1. Responsabilidade Civil. O médico, enquanto pessoa física prestadora de serviço, assume obrigação de meio, com raras exceções como, por exemplo, a das intervenções estéticas embelezadoras e serviços radiológicos. Tanto a legislação substantiva civil e o Código de Defesa do Consumidor, em seu § 44 do artigo 14, estabelecem que a responsabilidade do médico é subjetiva, pressupondo-se, portanto, a comprovação de culpa para o resultado danoso em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia. 2. Caso concreto. Cotejo probatório que permite responsabilizar o réu pela falha no dever de informação, considerando que a autora se submeteu à cirurgia de esterilização (laqueadura tubária) e não houve o devido esclarecimento dos riscos do procedimento, tanto que sobreveio uma gravidez poucos meses depois do ato cirúrgico. Ausência de termo de consentimento Informado escrito, em violação ao que dispõe o artigo 10 da Lei n. 9.263/96. Dever de informação previsto no Código de Ética Médica que deveria ter sido observado. Falha culposa do médico por negligência. 3. Quantum indenizatório. Conquanto não seja a gravidez um dano em si, é certo que a má prestação do serviço retirou dos autores o direito ao planejamento familiar e expôs a requerente a riscos de uma terceira gestação, que lhe era contraindicada, por apresentar patologias prévias. Quantum indenizatório que deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades dos autores. Valor fixado em R$ 10.000,00 para a requerente, que se submeteu ao procedimento, e em RS 2.000,00 para o então esposo. 4. Danos materiais e pensionamento. A parte autora não logrou êxito em fazer prova dos gastos invocados, e o requerimento de indenização pelas despesas futuras também não vinga, pois não houve delimitação do pedido. Além disso, o pensionamento não se justifica no caso concreto, porquanto não há dever do médico de indenizar pelo nascimento do infante. É obrigação dos pais sustentar os filhos, mesmo os concebidos de forma Inesperada. 5. Sucumbência. Diante do presente resultado, resta redimensionada a verba sucumbencial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente